Tribunal: STF
Processo: ARE 1307068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 12, p. 14-15):
    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS. ART. 39, § 3º, DA CRFB/88. BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO TOTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL. DEDUÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFASTADA. BOA-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Conforme se observa do laudo pericial acostado na peça contestatória o ambiente de trabalho do autor não se reveste das características necessárias à percepção do adicional de insalubridade. Verifica-se, inclusive, que o demandante sequer rebateu o laudo apresentado pelo réu, não se desvencilhando, com isso, do ônus de impugnação específica que lhe competia
    2. In casu, tal circunstância restou admitida até mesmo pelo requerente, que, em sua exordial, confessa não laborar em local insalubre. Com isso, o direito ao aludido benefício não restou demonstrado na hipótese vertente.
    3. Não há se falar em direito ao acréscimo do adicional de periculosidade em sua remuneração. Conforme os contracheques acostados aos autos, observa-se que o postulante já percebia verba decorrente do risco de vida a que se submete em seu labor. Através do pagamento desse adicional pelo ente público, restou plenamente atingida a finalidade de compensar financeiramente o servidor pela exposição a agentes que ameaçam sua vida.
    4. Não é cabível a cumulação dos adicionais de periculosidade e de risco de vida suso descritos, vez que ambos advêm do mesmo fato gerador.
    4. Consoante preconiza a norma vigente, inserta no art. 5º do Decreto 95.247/87, é vedado o pagamento do auxílio-transporte em dinheiro, admitindo-se tal situação apenas em caráter excepcional, nos casos previstos no parágrafo único desse artigo e, ainda, na hipótese de celebração de acordos ou convenções coletivas, não restando evidenciadas, no caso vertente, quaisquer das exceções suso aludidas.
    5. Os direitos sociais abarcados pelo art. 39, § 3º, da CRFB/88 possuem como base de cálculo a remuneração total dos servidores ocupantes de cargo público.
    6. O servidor público tem direito a receber as horas extraordinárias trabalhadas com base na totalidade dos vencimentos por ele percebidos, tratando-se a remuneração da base de cálculo da hora extra, porquanto composta do valor da hora normal, acrescido de verbas de natureza salarial habituais (enunciado da Súmula Vinculante nº 16 do STF).
    6. No caso em tela, verifica-se que não tem sido essa a base de cálculo adotada pelo ente municipal ao computar o predito benefício. O valor utilizado como referência pelo requerido corresponde tão somente à quantia percebida pelo autor a título de salário-base. Nessa senda impõe-se a cumulação da gratificação especial dos guardas municipais com as demais verbas contidas no art. 3º, caput, da Lei Municipal 2.104/18.
    7. O legislador municipal buscou vedar a cumulação da gratificação proveniente do Regime Especial De Trabalho De Guarda Municipal – RETGM com outras verbas de estatura constitucional, quais sejam, os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, os valores decorrentes do trabalho extraordinário e, por fim, as quantias percebidas em função do adicional noturno.
    8. Cumpre afastar o pedido de dedução do valor do adicional de insalubridade, outrora percebido pelo autor, dos valores que lhe serão pagos em virtude da modificação da base de cálculo utilizada para o cômputo das horas extras.
    9. Os valores percebidos pelo requerente a título de adicional de insalubridade não decorreram de qualquer conduta ardilosa por ele praticada, revestindo-se, lado outro, dos atributos pertinentes à boa-fé.
    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 30 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “diante da autonomia municipal, o Município de Senador Canedo pode estabelecer um regime especial de trabalho que, por força da sua natureza, seja remunerado por adicional, cujo objetivo é compensar o trabalho em condições especiais. Assim, diante do perfil diferenciado que o cargo dos servidores da guarda municipal ocupam, optou o legislador pela concessão da gratificação, em razão do exercício da função em horário e local de trabalho variável, e em condições perigosas, em consonância com o comando constitucional.” (eDOC 19, p. 18).
    Acrescenta-se, ainda, que “o objetivo da Lei Municipal em questão foi suprir as eventuais divergências dos guardas municipais com os demais servidores, colocando assim, todos em patamares de igualdade, garantindo-lhes todas as verbas constitucionais, de forma unificada. Assim, o recorrido está recebendo através da referida lei municipal todas as vantagens que lhe fazem jus, impedindo dessa forma sua cumulação com as demais verbas.” (eDOC 19, p. 18).
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 12, p. 3-11): 
    “Da detida análise do caso submetido a julgamento, é possível perceber que a controvérsia gravita sobre o alegado direito da parte autora ao recebimento de diferenças percentuais do adicional de insalubridade, ao recebimento do adicional de periculosidade, auxílio-alimentação, auxílio-transporte em pecúnia e horas extras calculadas com base na remuneração, bem como sobre a inconstitucionalidade do 3º, caput, da Lei Municipal 2.104/18, que vedou a cumulação do RETGM com outras verbas. 
    (…)
    Noutro vértice, razão assiste ao autor no tocante ao pedido de alteração da base de cálculo utilizada para a apuração do valor de suas horas extras. 
    (…)
    Contudo, compulsando os contracheques colacionados pelo autor, observa-se que não tem sido essa a base de cálculo adotada pelo ente municipal ao computar o predito benefício. 
    Em verdade, o valor utilizado como referência pelo requerido corresponde tão somente à quantia percebida pelo autor a título de salário-base, fato este que foi, inclusive, admitido na peça contestatória. 
    Logo, não resta alternativa a este órgão julgador senão determinar o recálculo do valor das horas extras trabalhadas pelo requerente, a fim de que se considere como parâmetro o valor total de sua remuneração. 
    Assim, assiste ao autor o direito à percepção de tais vantagens pecuniárias nos moldes ora fixados.
    Ato contínuo, convém apreciar o pedido exordial de declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, caput, da Lei Municipal 2.104/18, responsável por dispor sobre o Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal neste município. 
    Para tanto, faz-se necessária a transcrição do dispositivo questionado, in verbis: 
    Art. 3º A gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM é inacumulável com o Adicional de Insalubridade/Penosidade, Periculosidade, Prestação de Serviços Extraordinários em caso de escala normal, ou adicional noturno em detrimento do regime de escala diferenciado ou qualquer outra vantagem decorrente de jornada ou regime especial de trabalho que coincida com origem no mesmo fato gerador ou idêntico fundamento. 
    A par da leitura dessa norma, é possível extrair que o legislador municipal buscou vedar a cumulação da gratificação proveniente do RETGM com outras verbas de estatura constitucional, quais sejam, os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, os valores decorrentes do trabalho extraordinário e, por fim, as quantias percebidas em função do adicional noturno. 
    Todavia, consigno que tal previsão vai de encontro às normas constitucionais que dispõem sobre os direitos sociais dos servidores ocupantes de cargos públicos. 
    Ora, sobeja inadmissível que uma disposição infraconstitucional logre afastar vantagens pecuniárias garantidas pelo diploma normativo de maior hierarquia no ordenamento jurídico pátrio. 
    Veja-se que, sob o pretexto de conceder uma nova benesse aos guardas municipais, pretende o ente público furtar-se ao pagamento das outras verbas reputadas inacumuláveis. 
    De mais a mais, ainda que o valor relativo à gratificação especial ora em apreço fosse suficiente para abarcar todas as verbas que pretende substituir – o que, frise-se, não ocorreu no caso vertente –, tal postura do ente público não há de ser incentivada, haja vista tratar-se de insofismável burla aos direitos sociais esteados na Constituição Federal. 
    Assim sendo, a inteligência contida no art. 3º, caput, da Lei Municipal 2.104/18 não merece prevalecer, impondo-se a declaração incidental de sua inconstitucionalidade.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.104/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1.143.271-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local aplicada ao caso, procedimento vedado em recurso extraordinário pela Súmula 280/STF. Precedentes. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 846.840-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.2.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente